Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Processo : 0701304-50.2025.8.07.0000 DESPACHO A agravante interpôs embargos de declaração, requerendo efeito modificativo (id. 68284217), contra a decisão unipessoal da relatoria que deferiu em parte a tutela provisória no agravo de instrumento, a fim de “definir à parte agravada a prestação de caução idônea no valor de R$ 307.569,51 (trezentos e sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos), a ser depositada na origem no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão” (id. 67995143). Sustentou, em síntese, que a decisão proferida liminarmente não observou (i) a suficiência da caução limitada ao valor incontroverso para a garantia do equilíbrio contratual; (ii) a proteção dos interesses sobre os valores controversos; (iii) a disciplina dos pagamentos futuros durante o litígio. O recurso foi recepcionado como agravo interno (id. 68451793), determinando a complementação das razões. Ciente a agravante da determinação judicial em 17/02/2025 (id. 68881975), apresentou manifestação sem o cumprimento do despacho anterior, na forma do art. 1.024, § 3o, do CPC, para ajustar as razões às exigências do art. 1.021, § 1o. Tanto que a agravante se limitou a discorrer sobre fatos e procedimentos anteriores para acentuar a correção da medida deferida pela relatoria natural, porém, que “após o deferimento da liminar em primeira instância e o consequente restabelecimento integral do sistema e dos serviços contratados, a operadora recorrida deixou de efetuar qualquer pagamento, valendo-se da medida cautelar para perpetuar sua reiterada inadimplência. Além disso, mesmo intimada a prestar caução nos autos pelo valor que reconhecidamente deve, permaneceu inerte.” Adiante, requerendo “a revogação da liminar anteriormente concedida (ID 221531258 – primeira instância)”, a agravante arrematou que “a permanência dos efeitos da decisão liminar deferida em primeira instância importará em flagrante prejuízo e danos irreparáveis à recorrente, afetando de forma substancial suas atividades empresariais cotidianas (pagamento de fornecedores, contas ordinárias, folha de pagamento, etc.).” Por fim, declarou que “não obstante o despacho de ID 68451793, a parte embargante/agravante não pretende converter os Embargos de Declaração em Agravo Interno, mas apenas obter o saneamento da omissão apontada no recurso, nos termos do art. 1.022, CPC. O objetivo dos embargos é garantir a completude da decisão, permitindo que sejam esclarecidos pontos essenciais para a correta compreensão do julgamento. Dessa forma, requer seja apreciada a questão suscitada nos embargos, promovendo o esclarecimento necessário e assegurando a adequada prestação jurisdicional.” A omissão da parte em cumprir a determinação judicial da relatoria natural que, friso, ampara-se em preceito da lei vigente, por si só, arreda qualquer viabilidade de apreciar a alteração da decisão liminar outrora proferida, porquanto isso importa em não conhecer do agravo interno por irregularidade. Vejamos o precedente neste Colegiado: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, §1o, CPC. NÃO COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, “não se conhece do agravo interno quando a parte, embora devidamente intimada, deixa de complementar as razões de recurso, nos termos dos artigos 1.021, § 1o, e 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil” (Aglnt no AREsp 1566879/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 02/09/2021). 1.1. “A ausência de complementação das razões do agravo interno, no prazo previsto no art. 1.024, §3o, do CPC, implica em não conhecimento do recurso por irregularidade formal, entendida por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada ou por intempestividade” (Acórdão 1604354, 07174109220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1829533, 0747075-22.2023.8.07.0000, Rel. Desa. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 20/03/2024.) Não há que se falar em apreciar a questão que foi suscitada em sede de embargos de declaração, esclarecendo o necessário e assegurando a prestação jurisdicional, pois tal recurso foi convertido na forma da lei e não complementado. 2. Se não bastasse, a competência da relatoria eventual restringe-se ao exame de medidas urgentes, consoante norma regimental, no art. 82, § 2o, do RITJDFT. O agravo de instrumento cuida da decisão do juízo originário que deferiu a tutela de urgência para compelir a ré agravante a reativar o sistema da autora agravada e se abster de interromper a prestação dos serviços de informática referentes a contrato de licença de uso de software. A relatoria natural do agravo de instrumento reconheceu “a ‘irreversibilidade recíproca’ pelo julgador de origem, e considerando que o cumprimento do objeto contratado pelas partes, sem a remuneração avençada, pode gerar dano excessivo à parte agravante, que precisa arcar com o pagamento de funcionários, sistemas e armazenamento de dados” deferiu parcialmente a tutela de urgência para, “nos termos do art. 300, § 1o do CPC, definir à parte agravada a prestação de caução idônea no valor de R$ 307.569,51 (trezentos e sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos), a ser depositada na origem no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão”. Essa conclusão tem respaldo no relato inicial (id. 221492226 - p. 12 na origem), o qual admite a existência de valores em aberto, no importe de R$ 307.569,51. Ademais, não se justifica modificar a decisão unipessoal da relatoria natural que, no uso da competência que lhe cabe segundo o regimento interno (art. 87, inc. II), já avaliou a questão da urgência no âmbito do seu poder de cautela. Por fim, decorrido o prazo para contraminuta (id. 68075024), o agravo de instrumento está apto ao julgamento, quando será possível o acertamento das questões suscitadas. Intime-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora natural do feito, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 21 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual